Tribunal: TJMT
Processo: 1044796-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044796-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER FRANCISCO DE BARROS - CPF: 009.365.901-65 (RECORRENTE), MONICA DE CASSIA BOTELHO CAMATTI 01585821284 - CNPJ: 33.000.983/0001-15 (RECORRIDO), CASSIANO PASTORI FILARDE - CPF: 129.190.406-93 (ADVOGADO), MONICA DE CASSIA BOTELHO CAMATTI - CPF: 015.858.212-84 (RECORRIDO), VINÍCIUS CAMATTI (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
JUSTIFICATIVA TARDIA - REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE RECLAMADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO - CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA
MEDIDA PELO INPC
- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ
–
ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132730687, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes.

Ainda, condenou as reclamadas
Mônica de Cássia Botelho Camatti 01585821284 e Mônica de Cassia Botelho
, solidariamente, a restituírem ao reclamante o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva do reclamado
Vinícius Camatti
, extinguindo o feito sem resolução de mérito com relação a ele, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente
Mônica de Cássia Botelho Camatti
alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, mesmo tendo demonstrado a impossibilidade de participar do referido ato processual, conforme atestado médico anexado aos autos.

Ainda, afirma que a realização da audiência instrutória sem a presença da reclamada lhe acarretou prejuízo processual, pois não pôde apresentar suas próprias testemunhas, nem mesmo formular perguntas para as testemunhas do autor, estando sem acesso aos depoimentos constantes no Portal de Mídias.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a parte demandada, apesar de devidamente intimada (ids. 132730679/132730680), deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada no dia
21/02/2022, às 08h00min
(id. 132730681), implicando em sua revelia.

Nos ids. nos 132730683 e 132730684 (em
22/02/2022)
, a parte reclamada pugnou pela redesignação do ato processual, ao argumento de
que a demandada
Mônica Camatti
estava impossibilitada de participar do referido ato processual por motivo de saúde.

Entretanto, vê-se que a referida justificativa somente foi efetivada
no dia
22/02/2021
.
Nestas condições, tenho que a mesma não merece acolhimento,
eis que apresentada de forma tardia
.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR SEM JUSTIFICATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, COM A CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A justificativa para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a ausência for do autor, ou os efeitos da revelia, se a falta for do requerido
. 2. "Não é aceitável a justificativa apresentada apenas com as razões do recurso, este, por sinal, interposto no décimo dia do prazo legal, baseada aquela em atestado médico lacônico, de cuja leitura não se pode inferir se o réu estava efetivamente impossibilitado de locomover-se até o local da solenidade processual, ou de participar do ato" (ACJ 20050310146873, rel. Juiz Jesuíno Aparecido Rissato) 3. Correta se mostra a sentença que, ante a ausência sem justificativa da autora à audiência de conciliação, extingue o processo sem exame de mérito e condena a parte faltosa ao pagamento das custas do processo, se no caso concreto não houve motivo de força maior que justificasse a isenção. Inteligência do artigo 51, par. 2o da Lei 9.099/95. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Responderá a autora pelas custas do recurso, que, terão sua exigibilidade sujeita ao que prevê o artigo 12 da Lei 1.060/50, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos. Sem honorários advocatícios por incabíveis.
(20060110519644ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/09/2007, DJ 21/11/2007 p. 262) (grifei)

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
janeiro/ 2020
, contratou as reclamadas para complementação do ensino escolar de seus filhos (Arthur - 12 anos e Luísa – 7 anos), eis que se apresentavam com um excelente quadro de professores, material, orientação, didática, enfim, toda a proposta pedagógica lançada como propaganda/chamariz para conquistar clientes efetivamente era muito atraente.

Afirma que o programa de ensino III (6 a 8 anos), destinado a Luísa, com 7 anos, previa o seguinte conteúdo:
Com ênfase no Discurso Poético e na Gramática, este programa consiste em uma Iniciação aos Estudos Clássicos para crianças. Requer que já estejam plenamente alfabetizadas e a intenção prepará-las e amadurecê-las para o recebimento de uma educação personalizada aos moldes clássicos da educação. • Estudos de Matemática • Estudos de Linguagem • Estudos da Natureza • Estudos Religiosos • Estudos Históricos • Estudos Artísticos
.

O programa de ensino V (12 a 14 anos), destinado a Arthur, com 12 anos, previa o seguinte conteúdo:
Com ênfase no Discurso Dialético e Analítico, este programa consiste em uma educação clássica a jovens estudantes de 12 a 14 anos, assessorada por professores reconhecidos e tutores de altíssimo nível. • Línguas Estrangeiras • Língua Portuguesa • Línguas Clássicas • Ciências Humanas • Ciências Naturais • Ciências Exatas • Escrita e Redação

Propunha ainda o recebimento mensal de: • 01 material para cada disciplina (e-books exclusivos) • 01 acesso à biblioteca clássica (acervo de livros didáticos)

Cada material é em formato digital e pode ser impresso em casa ou lido em qualquer lugar, com o acesso liberado aos nossos alunos
.
Este material corresponde aos ciclos de conteúdo dos nossos programas de ensino e de cada currículo clássico, e conterá:

01 Caderno de Conteúdos Teóricos (Manual): Módulos Explicativos, Coletânea de Textos Clássicos, Ilustrações Ricas, Dicas Criativas, Biografias, Listas Bibliográficas, etc. 01 Apostila de Atividades Práticas (Workbook): Tarefas, Exercícios, Orientações, Vocabulário, Sugestões de Lições, Imagens Clássicas, Cartões de Memorização, etc.

E mais: acesso a bônus como:

Acesso à Comunidade Exclusiva para Tutoria Educacional e Apoio Pedagógico • Selo de Membro da Turma Fundadora e participação em nossos Descontos Especiais • Direito à nossa Loja e Downloads Extras dos aulões, Cursos Avulsos e Biblioteca Literária • Participação Gratuita em Eventos do nosso Centro de Excelência e Cultura
.

Afirma o reclamante que, por seus dois filhos, pagou a anualidade de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, por todos os serviços propostos/oferecidos.

Ocorre que,
o curso foi iniciado com atraso, não havendo a participação de nenhum dos professores oferecidos.

Aduz que a reclamada se limitou a disponibilizar bibliotecas de livros e acervo de músicas,
de forma dispersa, desordenada, sem qualquer orientação, bem como a encaminhar/disponibilizar, de quando em quando, um materialzinho ou outro, como forma de demonstrar suposto suporte aos contratantes.

Diante disso, tentou resolver o imbróglio de forma amigável, mas a reclamada quedou-se inerte, bem como notificou a demandada extrajudicialmente sem qualquer resposta.

A parte demandada, por sua vez, afirma que após divulgar um ebook explicando como seria o projeto piloto e a primeira turma, sofreu um boicote que culminou num atraso inicial e na alteração da equipe inicial, abalando a estrutura de seu projeto e também sua saúde e psicológico, especialmente pelas acusações graves que sofrera.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes.

Ainda, condenou as reclamadas
Mônica de Cássia Botelho Camatti 01585821284 e Mônica de Cassia Botelho
, solidariamente, a restituírem ao reclamante o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva do reclamado
VINÍCIUS CAMATTI
, extinguindo o feito sem resolução de mérito com relação a ele, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Pois bem. Compulsando o procedimento, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamada não logrou êxito em demonstrar que efetivamente prestou integralmente os serviços pelos quais foi contratada
,
nem

mesmo comprovou que o reclamante tenha recebido todos os materiais e aulas ofertados no curso, conforme prometido
.

Em seu depoimento pessoal, o reclamante afirmou que contratou o curso online da parte reclamada para seus filhos, visando a complementação de seus estudos, sendo que no folder de apresentação constava o nome de vários professores de qualidade e competência, porém, no início do curso nenhum dos professores indicados estava prestando o serviço contratado.

Disse que a reclamada não apresentava o material prometido, sob a alegação de estava com atualização técnica no sistema, mas não resolviam o problema. Esclareceu que o curso era para disponibilização de materiais, com tutoria aos pais.

Afirmou que depois de dois ou três meses de curso, foi disponibilizado materiais, que eram encontrados na
internet
, e não aqueles prometidos, que seriam diferenciados e elaborados pelos professores.

A testemunha, Sra.
Ana Claudia Dubiane Rezende
, informou que matriculou seu filho no curso fornecido pela reclamada, que prometia um conteúdo que seria dado à criança, com biblioteca online, acervo de livros que teriam acesso, sendo que vários professores renomados elaborariam o conteúdo para ser aplicado as crianças.

Esclareceu que o material deveria ser disponibilizado por meio do portal, com login e senha. Disse que a reclamada disponibilizou o login e a senha, mas não havia o conteúdo prometido, somente alguns livros em pdf e outros materiais, que eram encontrados na
internet
.

Informou que adquiriu o curso por causa do professor Sérgio Morselli, mas não foi disponibilizado nenhum material dele.

A testemunha, Sra.
Marina Gasparotto Gomes
, afirmou que adquiriu o curso para seus dois filhos e que a reclamada iria disponibilizar materiais semanalmente.

Disse que o início do curso atrasou e a reclamada disponibilizou apenas alguns livros que já se encontravam na
internet,
sendo que os materiais prometidos não foram disponibilizados.

Logo, diante do depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas inquiridas nos autos (id. 132730681), vê-se que o reclamante não recebeu o material prometido no ato da contratação, dando ensejo a rescisão contratual, com a restituição do valor pago.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

Desse modo, tenho que efetivamente restou comprovado o descumprimento do contrato pela reclamada, visto que não disponibilizou os serviços a que se propôs contratualmente.

Neste sentido:

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRODUTO ADQUIRIDO PELO AUTOR QUE NÃO FOI ENTREGUE -
RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PROCEDÊNCIA
- SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE NÃO JUSTIFICA DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação parcialmente provida.
(TJ-SP 10002941320188260161 SP 1000294-13.2018.8.26.0161, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2018)

(grifei)

Diante disso, acertada a decisão monocrática ao declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a restituição do valor pago pela parte autora.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir do arbitramento.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o INPC/IBGE, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE

MAIS

BEN
É
FICO AO CONSUMIDOR

- CABIMENTO
–
DECIS
Ã
O MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais

benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao

í
ndice

de corre
çã
o monet
á
ria a ser aplicado em per
í
odo diverso
à
quele determinado (o BTN como o
í
ndice

a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro L
á
zaro Guimar
ã
es Desembargador Convocado Do

Trf

5
a
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando
, de ofício,

que a correção monetária, medida pelo INPC, incida a partir da data do efetivo desembolso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais,
deixando de condená-la em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora não restou assistida por advogado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022